Tribunal: TJDFT
Processo: 0705919-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705919-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP RECORRIDO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. VALORES. VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO EXCEPCIONAL ANTE O EXCESSO DE CERCA DE 140 POR CENTO DO VALOR DA DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. O Juiz possui a prerrogativa de determinar provas necessárias para o deslinde adequado da controvérsia, o que inclui a realização de cálculos pela Contadoria Judicial (CPC, art. 370). 3. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial objetivam encontrar o valor exato da dívida atualizada, com a aplicação correta de índices e correções, evitando-se o enriquecimento sem causa. 4. A cobrança de um valor em excesso equivale, mutatis mutandis, à cobrança do valor certo de pessoa estranha à obrigação. Quer pelo valor, quer pela parte, o que há é ilegitimidade. Cobrar a mais é cobrar de quem não deve o excesso. Assim, o paradigma do parágrafo único do art. 338 do CPC é uma referência a ser adotada. O excesso é ilegítimo e derivou de erro grave, cerca de 140 por cento do valor devido, mas não houve dano ao agravante e não é disso que trata o recurso. Busca-se o pagamento de honorários, que não têm natureza indenizatória nem de vantagem ou desvantagem à parte recorrente. Constituem pagamento aos serviços do advogado. Havia, desde o início, a impossibilidade real de consumação do prejuízo à parte. Bastava, como ocorreu, a intervenção da Contadoria Judicial, iniciativa tomada pelo Juiz e não pela parte executada, que não impugnou o valor. 5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 2o e 10 e 338, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na fixação dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e dos limites objetivos da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 85, §§ 2o e 10 e 338, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a alteração das conclusões adotadas pela turma julgadora quanto à fixação dos honorários advocatícios, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à análise da causalidade e à incidência da verba honorária demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.819.751/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012